Tribunal: TJPA
Processo: 0028408-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028408-19.2014.8.14.0301
APELANTE: SAULO ROBERTO REGIS DE SOUSA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA DO DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. COISA JULGADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0028408-19.2014.8.14.0301
) interposta por
SAULO ROBERTO RÉGIS MORAES
co
ntra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo.

Consta da ação principal,
que o apelante é servidor público, nomeado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, no ano de 2003, após aprovação em concurso público. Ocorre que o recorrente foi demitido do serviço público estadual, por força de Decreto Governamental em 1.11.2007, decorrente de um processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de que teria praticado transgressão disciplinar.

Sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) padece de vícios irremediáveis, pela inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (Id. 1321464).

A sentença recorrida (Id.
Num. 1321492 - Pág. 1/8
) foi proferida com a seguinte conclusão:

“ (...). Assim, uma vez que, segundo o próprio Autor, não há identidade de pedidos e de causa de pedir entre a Ação Mandamental impetrada anteriormente e a presente Ação Ordinária, não há que se falar, por conseguinte, em interrupção da prescrição em virtude da impetração do Mandado de Segurança, por se tratar de pedidos e de causa de pedir diferentes.

Assim, no caso em tela, não se vislumbra alguma ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme determinam os arts. 199 e 202 do Código Civil, sendo, portanto, o decreto da improcedência, ante a ocorrência do instituto da prescrição, a medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do autor.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo Autor, eis que já adiantadas nos autos conforme certidão.

Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.

P.R.I.C.

Belém, 04 de setembro de 2017.

Kátia Parente Sena.

Juíza de Direito da 4
ª
Vara da Fazenda de Belém.”

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais, suscitou em síntese (Id.
Num. 1321493 - Pág. 1/7)
, que
a sua pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto Governamental nº 20.910/32, tendo em vista que impetrou a ação mandamental interrompendo o prazo prescricional, bem como a aludida ação não analisou as irregularidades contidas no processo administrativo disciplinar, limitando-se apenas em apreciar o mérito do estado da dependência química do autor com as transgressões apontadas no PAD, ou seja, não cuidou da legalidade do processo administrativo disciplinar, em sua fase formal.

Aduziu, ainda, que por tais motivos ingressou com a presente ação ordinária
visando a anulação do ato administrativo governamental,
em virtude da
inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Apelo,
para reformar a sentença
a quo
, julgando totalmente procedente a ação nos termos do pedido, tornando, de forma definitiva, nulo o ato administrativo - Decreto Governamental - que demitiu o servidor, e, em consequência, requereu a reintegração ao seu antigo cargo de Delegado de Polícia Civil, assegurando-Ihe todos os direitos e vantagens devidamente atualizados, assim como, a condenação do réu­_ Estado do Pará, ao pagamento das custas, despesas judiciais e de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id.
Num. 1321495 - Pág. 1/11
), o Estado do Pará pugnou pelo não provimento do recurso,
mantendo-se a decisão recorrida tal como prolatada.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por meio de sorteio (Id.
Num. 1321498
), no qual recebi o presente recurso de apelação em ambos os efeitos, nos termos do caput do artigo 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso, para que- seja mantida na integra a decisão guerreada (Id.
Num. 1585175 - Pág. 1/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a pretensão do apelante foi atingida pela prescrição quinquenal do Decreto Governamental, tendo em vista que a sentença combatida julgou prescrita a pretensão, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos, entre demissão do apelante do serviço público, no ano de 2007, e a propositura da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, no ano de 2014.

Acerca da matéria, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual as pretensões contra a fazenda pública submetem-se, de fato, ao referido prazo prescricional quinquenal, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR SERVIDOR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A Primeira Seção desta Corte, em Sessão de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. HAMILTON CARVALHIDO, consolidou o entendimento de que o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica" (AgRg no AREsp 34.053/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2012).2. Uma vez que o Tribunal de origem consignou ser aplicável o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, senão em julgamento contrário à pretensão do recorrente, situações que não se confundem. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 111.115/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GADATA?. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PACIFICADA. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. (...) 4. A Colenda Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2o. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público" (AgRg no Ag 1.391.898/PR, rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 29.06.2011).5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012).

Ademais, o Decreto nº 20.910/32 em seu art. 1º estabelece o prazo prescricional das pretensões contra fazenda pública:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso concreto, pela leitura de que trata o art. 1
º
do dispositivo supracitado,
restaria clara na pretensão do apelante à incidência prescricional.

Digo isso porque, a prescrição atinge o próprio fundo de direito do apelante, uma vez que à data da propositura da ação, no ano de 2014, já havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da ciência do ato administrativo, Decreto Governamental, que demitiu o apelante dos quadros da Polícia Civil do Estado, no ano de 2007.

Além do mais, apesar do recorrente arguir a interrupção da prescrição mediante a impetração da ação mandamental, a r. sentença, em seus fundamentos,

admite que o Mandado de Segurança impetrado em 2008, não interrompeu a prescrição, eis que o próprio Autor afirma que a matéria alegada naquela ação mandamental possui causa de pedir distinta da presente ação anulatória, conforme bem relatado na sentença
a quo
: “a matéria alegada na ação mandamental possui causa de pedir distinta desta ação ordinária, visto que naquela, visou-se discutir a anulação do ato de demissão baseado no comportamento do demandante, que era dependente químico à época. E nesta ação ordinária, por sua vez, visa-se a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, eis que eivado de vícios, ou seja, o ato que se quer impugnar, desta vez, é o PAD, que não teria, segundo o autor, observado o devido processo legal.”

Ocorre que, o apelante, inconformado com a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do PAD, por inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, interpôs o presente recurso de apelação, e em suas razões recursais sustenta que as respectivas ações possuem identidade de pedidos, ou seja, em ambas ações, os pedidos são uniformes, no qual pretendem a anulação do decreto que demitiu o servidor e a reintegração deste ao cargo de Delegado de Polícia Civil.

Aduz, ainda, que como as ações referidas são diferentes, a causa de pedir é própria de cada uma, mas as partes são as mesmas, e o apelante postulou com os mesmos interesses e legitimidade. Desse modo, afirma que com a impetração da ação mandamental houve a interrupção do prazo prescricional quinquenal.

Pois bem. É inconteste, que o apelante, de fato, impetrou o referido Mandado de Segurança, interrompendo o transcurso do prazo prescricional pela citação, incidindo, assim, a regra do art. 219, caput, do CPC de 1973, vigente na época da propositura da ação:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Partindo desse viés, se a pretensão do apelante não foi alcançada pela prescrição, necessário se faz deduzir, que a matéria em debate nos autos está protegida pela coisa julgada, tendo em vista que já foi analisada e decidida em sede de Mandado de Segurança, conforme Acórdão nº 79.232 (Id. Num. 1321456), que denegou a segurança postulada pelo apelante nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Estado do Pará, acostado aos autos.

Nesse sentido, aplica-se a regra contida no art. 337, § 1º, do CPC, vez que o objeto da lide, que consiste na anulação do decreto que demitiu o servidor e a reintegração deste ao cargo de Delegado de Polícia Civil, já foi objeto de análise e decisão judicial devidamente transitada em julgado.

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.”

E no presente, constata-se que entre as duas ações, Mandado de Segurança e Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, existem identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, esbarra-se em coisa julgada, consoante demonstra o entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. - A coisa julgada formal e a material têm campo distinto de abrangência: a primeira torna imutável o comando da sentença no mesmo processo; a segunda impede que a relação de direito material, já decidida, seja decidida noutro feito, possuindo, entretanto, traço em comum: a imutabilidade que consagram refere-se às mesmas partes; a coisa julgada formal porque ocorre no âmbito do mesmo processo, enquanto a coisa julgada material verifica-se em processo diverso, mas também entre as mesmas partes - Ocorre coisa julgada quando a parte autora propõe ação anulatória de atos administrativos, apresentando as mesmas provas e os mesmos pedidos já analisados e julgados improcedentes em mandado de segurança anteriormente ajuizado, cujo acórdão transitou em julgado livremente - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10422100003405002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDOR CONTUMAZ E REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. EMPRESA DEVEDORA DO FISCO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. I. A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada já que reedita os argumentos esgrimidos no anterior mandado de segurança que visava o cancelamento da inscrição da impetrante no regime especial de fiscalização e de devedor contumaz. II. Absoluta identidade de partes, causa de pedir e pedido já que ambas demandas visam o mesmo efeito jurídico e resultado prático. Apelação desprovida.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70072675119, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 22/03/2017).

Por fim, verifica-se que a pretensão do apelante pode ser atingida tanto pela prescrição quanto pela coisa julgada, conforme as teses acima aduzidas.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter irretocável a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020